Tribunal: TJES
Processo: 5017613-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Benefício de Ordem
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017613-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO FERNANDES e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVALISTAS. FALÊNCIA DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por avalistas contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade em Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Os agravantes sustentam a extinção da execução pela ausência de interesse processual, ante a falência da devedora principal e a habilitação do crédito no juízo falimentar. Defendem, ainda, o cabimento da exceção para análise de abusividade de cláusulas contratuais, por se tratar de matéria de ordem pública que independeria de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falência da devedora principal e a habilitação do crédito no juízo universal afastam o interesse processual do credor para prosseguir a execução autônoma contra os avalistas (coobrigados); e (ii) definir se a Exceção de Pré-Executividade é a via processual adequada para discutir a abusividade de cláusulas contratuais (juros, capitalização e encargos), ou se tal matéria demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falência da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os avalistas. A suspensão prevista no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 beneficia exclusivamente o devedor falido, não se estendendo aos coobrigados em geral, em razão da autonomia da obrigação cambial. Incidência do entendimento consolidado na Súmula 581 do STJ, aplicada analogicamente. 5. A Exceção de Pré-Executividade é admitida em caráter excepcional, limitando-se a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento da Súmula 393 do STJ. 6. A análise de suposta abusividade de cláusulas contratuais, encargos excessivos, juros e capitalização, por regra, exige exame fático aprofundado e, frequentemente, produção de prova pericial contábil, o que é incompatível com a via estreita do incidente, devendo ser arguida em Embargos à Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 8.
Tese de julgamento:
"1. A recuperação judicial ou a falência da devedora principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial (Súmula 581/STJ e art. 6º da Lei nº 11.101/2005). 2. A Exceção de Pré-Executividade é via inadequada para a discussão de abusividade de cláusulas contratuais (excesso de execução, juros, capitalização) quando a matéria exigir dilação probatória (Súmula 393/STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 581; STJ, Súmula 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE GERALDO FERNANDES e VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões (id. 16516045), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão vergastada, sob dois fundamentos principais:
(i)
a ausência de interesse processual do agravado, tendo em vista a decretação de falência da devedora principal e a habilitação do crédito no juízo falimentar; e
(ii)
a possibilidade de análise da abusividade de cláusulas contratuais em sede de Exceção de Pré-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que independeria de dilação probatória.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 16566143), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16965585), pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5017613-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO FERNANDES, VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSE GERALDO FERNANDES e VIVIANNE DAMASCENO FERNANDES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos ora agravantes.

Em suas razões (id. 16516045), os agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão vergastada, sob dois fundamentos principais:
(i)
a ausência de interesse processual do agravado, tendo em vista a decretação de falência da devedora principal e a habilitação do crédito no juízo falimentar; e
(ii)
a possibilidade de análise da abusividade de cláusulas contratuais em sede de Exceção de Pré-Executividade, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que independeria de dilação probatória.

Pedem, assim, a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, a reforma da decisão.

Por meio da decisão (id. 16566143), esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 16965585), pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (i) a manutenção do interesse processual do credor em face dos avalistas, mesmo após a falência da devedora principal; e (ii) o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para discutir abusividade de cláusulas contratuais.

Inicialmente, os agravantes insistem na tese de que a falência da empresa CAENG e a habilitação do crédito do agravado no juízo falimentar retirariam o interesse processual para a presente execução autônoma contra os avalistas.

Entretanto, conforme acertadamente pontuado pelo d. juízo
a quo
, a Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 6º, prevê a suspensão das execuções apenas em relação ao devedor principal (falido), não estendendo tal benefício aos seus coobrigados, como é o caso dos avalistas.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou este entendimento na Súmula 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Isso tudo porque a autonomia da obrigação cambial do avalista é premissa basilar do direito empresarial, permitindo que o credor direcione a cobrança contra quem prestou a garantia, independentemente da situação da empresa afiançada. Veja-se o entendimento externado pelo e. Tribunais Pátrios em situações análogas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. EXECUÇÃO PROCESSADA EM FACE DOS AVALISTAS. EMPRESA FALIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. AUSÊNCIA DA PROVA DA DESÍDIA DO EXEQUENTE.
I- O simples processamento da recuperação judicial, por si só, não impede o ajuizamento da demanda executiva, mas, tão somente, os atos constritivos em face da recuperanda . II- A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, sendo possível o prosseguimento da execução contra os avalistas, mesmo quando a devedora principal encontrar-se em falência
. III- Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende da análise fria do lapso temporal e da prova da desídia do credor na diligência do processo, o que não ocorreu no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – Agravo de Instrumento: 58348832320238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDOS RECURSAIS RELACIONADOS À EMPRESA. LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAL . AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. Pretensão de discutir a extinção da execução com relação à empresa em recuperação judicial, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. Ausências de legitimidade e de interesse recursal do avalista coobrigado . Tema não conhecido. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR COOBRIGADO . MANUTENÇÃO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXISTÊNCIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA QUE DEVERIA SER DISCUTIDA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
Possibilidade de prosseguimento da execução. Primeiro, a recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário, pois eventual suspensão de ações e execuções, diz respeito apenas à empresa em recuperação, na forma do art. 6º em combinação com o art. 49, § 1º, ambos da Lei nº 11 .101/05. Recuperação judicial apenas da devedora principal, e não dos coobrigados pela dívida
. Segundo, rejeita-se alegação de ausência de liquidez do título executivo. A cédula de crédito bancário tem força de título executivo, independentemente da operação de crédito que tenha motivado sua emissão . Incidência do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004. Incidência da Súmula 14 deste E. Tribunal de Justiça . O documento possuía as características da operação de crédito, acompanhado da planilha de cálculos com o demonstrativo do débito, a demonstração dos juros mensais e o saldo devedor atualizado. Encargos claramente informados aos agravantes no contrato firmado. Ademais, o fato da cédula de crédito bancário estar garantida por Fundo Garantidor de Investimento ("FGI") não impede que a instituição financeira exequente busque o crédito inadimplido. E terceiro, a questão das garantias deveria ser discutida por meio de embargos à execução . A questão sobre as garantias terem ou não se performado (item A.3. - fls. 12/14), em última análise culminaria na alegação de excesso de execução . Todavia, havia necessidade de produção de provas, o que não se pode admitir em sede de exceção de pré-executividade. Ressalte-se, ademais, que o agravante não fez prova documental das alegações, ou até mesmo da alegada amortização pelo agravado antes da recuperação judicial (fl. 33). DECISÃO MANTIDA . AGRAVO IMPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23495363320248260000 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 18/11/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2024)

O segundo ponto do recurso defende que a abusividade contratual poderia ser analisada na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, pois, segundo alegam, as provas seriam meramente documentais.

Como se sabe, a Exceção de Pré-Executividade é admitida em nosso ordenamento para permitir a defesa do executado sem a necessidade de garantia do juízo, desde que restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, e que não demandem dilação probatória.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

A discussão sobre abusividade de cláusulas contratuais, encargos excessivos, juros e capitalização, em regra, exige aprofundado exame fático e, não raro, a produção de prova pericial contábil, o que é absolutamente incompatível com o rito do incidente.

Nessa exata linha de entendimento, colaciono os seguintes julgados de Tribunais pátrios, inclusive deste e. Tribunal, que se amoldam perfeitamente ao caso em tela:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exceção de pré-executividade constitui via processual adequada para discutir a alegada abusividade de cláusulas contratuais, em especial quanto à capitalização diária de juros e taxas superiores às previstas na Lei nº 13.999/2020 (Pronampe); (ii) estabelecer se os requisitos de admissibilidade da exceção de pré-executividade estão preenchidos no caso concreto, especialmente a inexistência de necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para discutir matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo juízo, e que não demandem dilação probatória, conforme pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 4. Alegações de excesso de execução, abusividade de cláusulas contratuais, capitalização de juros e taxa de juros superiores às permitidas em lei exigem a produção de prova e, portanto, devem ser discutidas por meio de embargos do devedor, não sendo cabíveis em exceção de pré-executividade. 5.
Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo destacam que questões relacionadas a encargos contratuais e condições do título executivo não podem ser analisadas na via estreita da exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de maior pesquisa probatória
. 6. No caso concreto, a renegociação da dívida, com prorrogação do vencimento e alteração das condições contratuais, implica o encarecimento do crédito e o aumento do valor das parcelas, situação que não pode ser analisada sem dilação probatória. Além disso, a Lei nº 13.999/2020, que instituiu o Pronampe, não veda expressamente a cumulação da Taxa Selic com juros remuneratórios, afastando a alegação de nulidade contratual por si só. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz e que não demandem dilação probatória. 2. Alegações de abusividade de cláusulas contratuais, excesso de execução ou capitalização de juros, por dependerem de prova, devem ser analisadas por meio de embargos à execução, não sendo adequadas à via da exceção de pré-executividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, 803, e 917; Lei nº 13.999/2020, art. 3º, I, "b". Jurisprudência relevante citada: 1. STJ, REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22/4/2009, DJe 4/5/2009. 2. STJ, AgRg no AREsp nº 516.209/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/9/2014, DJe 30/9/2014. 3. TJES, AI nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 21/11/2022. 4. TJES, AI nº 5000600-05.2021.8.08.0000, Rel. Des. Getúlio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 25/2/2022.(5003774-17.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 24/04/2025)

AGRAVANTE (S): DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI AGRAVADO (S): BANCO BRADESCO S.A. EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA SELIC – JUROS - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Uma vez que o agravante indica os motivos de fato e de direito que levaram ao seu inconformismo, não há falar em ausência de dialeticidade. A falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta . Inteligência do inciso IX do art. 93 da CF/88. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, portanto, é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor; limita-se a matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Inteligência do art . 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso em exame, a parte agravante apresentou exceção de pré-executividade questionando a taxa Selic, juros e capitalização dos juros utilizados nos cálculos. Ocorre que essa matéria não acarreta a inexigibilidade do título executivo, ensejando a rejeição dos argumentos da exceção. Além disso, os índices de reajustes aplicados têm previsão legal e a demonstração de não aplicação correta da lei demanda dilação probatória, de forma que a alegação de excesso de execução em decorrência da utilização de índice inadequado deveria ter sido arguida em embargos à execução
. Sendo a exceção de pré-executividade via inadequada para discussão apresentada pela parte, correta a decisão que a rejeitou. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007171-71.2024.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Pretensão recursal . Insurgência contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por entender que a executada deveria arguir as teses defensivas em sede de embargos à execução. 2. E
xceção de pré-executividade. Desatendimento dos requisitos para sua admissibilidade . A exceção de pré-executividade é restrita a vícios formais ou questões de ordem pública, sem necessidade de dilação probatória ( CPC/15, art. 917, incisos I e VI). 3. Impropriedade do meio processual eleito . Tentativa de discussão do mérito da execução via exceção de pré-executividade é incompatível com a natureza e os limites desse instrumento. 4. Inadequação. Questões suscitadas pela agravante (juros remuneratórios, capitalização, necessidade de prova pericial, incidência da taxa CDI) que demandam análise aprofundada de provas devem ser veiculadas por meio de embargos à execução
( CPC/15, art . 914). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. 5 . Recurso não provido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2035215-66.2024.8 .26.0000 Amparo, Relator.: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 27/03/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO . REJEIÇÃO. RECURSO DO EXECUTADO. 1. RESPOSTA . PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIAS SUSCITADAS OPORTUNAMENTE E ATÉ ENTÃO NÃO DELIBERADAS NA ORIGEM. 2 . RECURSO: 2.1.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE ADMITE DISCUSSÃO DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEPENDAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . ALEGADA ABUSIVIDADE QUE NECESSITA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECEDENTES.
2.2 . IRREGULARIDADE DO VALOR DO DÉBITO INDICADO NA EXORDIAL. IRRELEVÂNCIA. DÉBITO ATUALIZADO QUE, EMBORA REMONTE A DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO FORA PAGO E, ATUALMENTE, SUPERA O MONTANTE LÁ INDICADO. 2 .3. NULIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO “TIPO DE EXECUÇÃO” ( CPC, 798, II). TESE NÃO ACOLHIDA . PRETENSÃO INICIAL SUFICIENTEMENTE CLARA E QUE OBJETIVA A SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PECUNIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-PR 00490637020238160000 Santa Fé, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 11/03/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2024)

Dessa forma, a manutenção da correta decisão recorrida é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)